Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVADA. DISCUSSÃO LIMITADA AOS TERMOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. O falecimento de parte destinatária de medida determinada em tutela de urgência (obrigação de custear e fornecer tratamento com medicamento), implementada e cumprida ainda no âmbito do Primeiro Grau de jurisdição, enseja a perda superveniente do interesse recursal de agravo de instrumento que se limita à discussão da higidez (ou não) dos pressupostos que autorizaram a providência aludida, permanecendo, contudo, o interesse para a discussão do mérito sobre a regularidade da execução do contrato de plano de saúde na ação de origem, com a regular instrução processual, sob o manto do devido processo legal.
2. A eventual discussão sobre perdas e danos é objeto da ação adjacente e não está abarcada no recurso originário, não podendo ser discutida e resolvida no bojo de agravo de instrumento.
3. Recurso não provido.